Tribunal: TJBA
Processo: 8059542-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059542-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DULCE PINTO DE MACEDO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. TEMA REPETITIVO 1029 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Recorrente em face de decisão de primeiro grau que, em Cumprimento de Sentença individual (R$ 31.152,55) decorrente de título judicial formado em Ação Coletiva, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, fundamentando-se no valor da causa ser inferior ao teto de 60 salários mínimos, conforme o art. 2º da Lei nº 12.153/2009. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo de Instrumento é cabível contra decisão que declina de ofício a competência, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo 988 do STJ; e (ii) saber se o critério do valor da causa é suficiente para determinar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em sede de execução individual de título executivo formado em Ação Coletiva de rito ordinário, confrontando-se com a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1029 do STJ. III. Razões de decidir 3. O recurso é admissível com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), pois a decisão de competência, se equivocada, gera dano irreparável e inútil de ser apreciado apenas em futura apelação, configurando urgência. 4. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada quando o Cumprimento de Sentença individual provém de título formado em Ação Coletiva que tramitou sob rito ordinário, independentemente de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos. 5. A tese firmada no Tema Repetitivo 1029 do STJ prevalece sobre o critério puramente valorativo da Lei nº 12.153/2009, em razão da incompatibilidade do rito sumaríssimo com as complexidades inerentes à liquidação e execução de títulos judiciais coletivos. 6. A decisão agravada, ao desconsiderar a origem do título e aplicar apenas o critério econômico, contraria o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "A competência para processar Cumprimento de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário é do Juízo Comum da Fazenda Pública, sendo inaplicável o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 e inaplicável o critério do valor da causa do art. 2º da referida lei para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015 e 995, parágrafo único; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, Tema Repetitivo 1029. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8059542-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DULCE PINTO DE MACEDO e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora